Tribunal: TJMT
Processo: 1011247-57.2023.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011247-57.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[ALEX RECHE RODRIGUES - CPF: 032.185.611-24 (EMBARGANTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), LINDOMARA APARECIDA FERREIRA LIMA - CPF: 010.770.501-00 (EMBARGANTE), ANGELO ERICO PIMENTEL - CPF: 429.690.931-20 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANOTAIR JOSE MARIA - CPF: 824.592.151-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WEIGLIS HERMISDORFF RODRIGUES - CPF: 062.285.731-28 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA MARIA DA SILVA - CPF: 940.024.281-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SHEILA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA registrado(a) civilmente como SHEILA DO NASCIMENTO - CPF: 708.931.781-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR APARECIDO BARROS DOS SANTOS - CPF: 033.074.011-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO GOMES RODRIGUES - CPF: 630.834.771-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LAELSON DA SILVA CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMARA APARECIDA FERREIRA LIMA - CPF: 010.770.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 062.656.671-14 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL IGNACIO DE OLIVEIRA PESSOA - CPF: 007.214.712-18 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDEL MEDEIROS GOMES - CPF: 036.058.882-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUTIR QUESTÕES ANALISADAS E JÁ DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

1.
Embargos de declaração
opostos contra acórdão que rejeitou as preliminares de nulidade arguidas em sede de recurso de apelação criminal e, no mérito, deu parcial provimento ao apelo dos réus.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado efetivamente incorreu em omissão ou contradição.

III. Razões de decidir

3.
Os
embargos

de
declaração

não têm o condão de
rediscutir

matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador, quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de
ver modificado o acórdão, simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, motivo por que se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa.

4.
A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas
.

IV. Dispositivo e tese

5.
Embargos de declaração
conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matérias já analisadas e decididas no aresto embargado, tampouco para a correção de supostos erros de julgamento que não constituam omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais”
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO
;
EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ÂNGELO ÉRICO PIMENTEL

EMBARGANTE(S):

LINDOMARA APARECIDA FERREIRA LIMA

EMBARGANTE(S):

ALEX RECHE RODRIGUES

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com finalidade de prequestionamento e pedido de efeitos infringentes, conjuntamente opostos por
ÂNGELO ÉRICO PIMENTEL
,
LINDOMARA APARECIDA FERREIRA LIMA
e
ALEX RECHE RODRIGUES
em face do v. acórdão proferido por esta c. Terceira Câmara Criminal, nos autos do recurso de apelação n.º 1011247-57.2023.8.11.0006, que, por unanimidade,
rejeitou
as preliminares
de nulidade arguidas pela defesa e, no mérito,
proveu parcialmente
o apelo
, tão somente para
absolver
o réu
ALEX
do delito de
organização criminosa
e para
reajustar a pena-base aplicada aos três recorrentes
, no que tange ao crime de
tráfico de drogas
; mantendo-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que os havia
condenado
como incursos nas penas dos crimes tipificados no art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06 e art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/13.

Nas razões recursais disponíveis no ID 266569259,
os embargantes sustentam a ocorrência de
omissão
no acórdão impugnado
.

A fim de contextualizar a oposição dos aclaratórios, os recorrentes esclarecem que responderam a idênticas imputações que os réus na ação penal n.º 1003255-90.2021.8.11.0046 (“Operação Ruptura”) e que foram sentenciados em autos apartados somente por questões de índole procedimental (desmembramento do processo).

No entanto, arrematam que, ao terem suas apelações analisadas nesta instância recursal, acabaram em situação muito mais gravosa que os 09 (nove) corréus julgados anteriormente na ação penal principal, os quais tiveram suas reprimendas estabelecidas em patamares muito mais benéficos por este órgão fracionário, quando do julgamento das primeiras apelações,
o que implicaria em vício de
omissão
no aresto embargado, por ofensa ao princípio da isonomia,
positivado no art. 5.º,
caput
, da CFBR/88 e art. 580 do CPP.

Com arrimo nestes argumentos, os embargantes requerem o expresso saneamento do vício alegado, conferindo-se efeitos modificativos aos declaratórios
, com a
reforma da decisão colegiada, para reduzir as penas finais que lhes foram impostas, ao que acrescentam, por fim, o
prequestionamento
das matérias controvertidas ora em debate.

Em contrarrazões vistas no ID 267211760, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
dos embargos de declaração, aduzindo a inexistência da pecha alardeada pelos embargantes.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de omissão no
decisum
reprochado, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos pela i. defesa.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão
”
. G
rifei.

Ademais, à luz do preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente fundamentadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, conclui-se que os embargos declaratórios são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja,

não é admissível a sua oposição para fins de
modificação
,
anulação
ou
referenda
à decisão embargada.

Na hipótese, conforme relatado, os embargantes sustentam que a Câmara julgadora
incorreu em
omissão
, ao desconsiderar que, não obstante aqueles tivessem respondido a idênticas imputações penais que os 09 (nove) corréus já julgados na ação penal n.º 1003255-90.2021.8.11.0046, suas reprimendas quedaram em patamares muitos superiores a destes últimos, em manifesta violação à regra do art. 580 do CPP, que preconiza a necessidade de tratamento isonômico aos jurisdicionados.

Sem razão

os embargantes.

Deveras, no julgamento das apelações interpostas na ação penal n.º 1003255-90.2021.8.11.0046, os corréus
Aparecida
,
Anotair
,
Weiglis
,
Mônica
,
Regina
e
Claudemir
restaram todos apenados com reprimenda de
10 (dez) anos de reclusão
, ao passo que
Laelson
e
José Aparecido
foram sancionados com
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, enquanto
Sheila
foi penalizada com
13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 09 (nove) dias de reclusão
, todos no regime inicial
fechado
.

Não obstante os corréus naquela ação penal tenham respondido a imputações idênticas às dos embargantes, não há como acolher a tese destes últimos, de que, objetivamente falando, fariam jus à incidência do art. 580 do CPP e à extensão de benefício consistente na redução de suas reprimendas pela metade.

A uma
, porque, ao positivar a necessidade de tratamento igualitário entre os acusados, o próprio art. 580 do CPP limita a possibilidade de extensão de benefícios,
condicionando-a ao caráter objetivo dos motivos sobre os quais se fundaram a sua concessão
, ou seja, as benesses decorrentes de circunstâncias exclusivamente pessoais ou subjetivas
não aproveitarão aos demais
.

In casu
, os embargantes deixaram de discriminar e de individualizar qualquer peculiaridade fático-probatória ou idiossincrasia processual
objetiva
que pudesse lhes ser estendida para fins de atenuação das penas, limitando-se a alegar de maneira genérica que seria de rigor a redução de suas reprimendas pela metade, apenas porque as sanções infligidas aos corréus quedaram-se em tal faixa quantitativa.

A duas
, porque, como se sabe, a omissão [
rectius
: contradição] que enseja o acolhimento dos embargos de declaração ocorre quando existem
na
mesma
decisão
proposições inconciliáveis entre si, ou seja, quando há emprego de fundamentos antagônicos em relação a outros fundamentos do

próprio
pronunciamento jurisdicional
– e
não entre duas decisões judiciais distintas
.

A propósito do tema, colho os judiciosos julgados do e. STJ:

“
A
contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial e
não entre duas decisões distintas
”
(AgRg no Ag 1292830 MG 2010-0055984-1, Rel. Ministra ELIANA CALMON - T2 SEGUNDA TURMA Julgamento 08/06/2010 DJe 18/06/2010) – Destaquei.

Deste modo, eventual disparidade entre as reprimendas impostas no acórdão ora embargado e as penas alcançadas pela Câmara julgadora em outra ação penal, por si só, não acarretaria
ipso facto
eiva passível de ser aclarada pela via dos embargos de declaração.

A três
, porque a simples leitura do aresto embargado evidencia a
inexistência de qualquer omissão/contradição ofensiva ao princípio da isonomia
, pois deixa patente que a pena dos réus julgados na ação penal principal foi substancialmente reduzida, porque
aqueles 09 (nove) acusados restaram absolvidos do delito autônomo de organização criminosa agravada
(art. 2.º, §2.º, Lei n.º 12.850/2013), ante o risco de
bis in idem
,
o que não ocorreu na espécie
, com os embargantes
ÂNGELO ÉRICO PIMENTEL
e
LINDOMARA APARECIDA FERREIRA LIMA
.

A propósito, eis os trechos pertinentes da decisão colegiada:

“Cumpre salientar também que,
na ação penal principal
(PJE n.º 1003255- 90.2021.8.11.0046), os corréus
Mônica
Ribeiro de Bens,
José Aparecido
Gomes Rodrigues,
Aparecida
Rodrigues de Oliveira,
Claudemir
Aparecido Barros dos Santos, vulgo “Tite”,
Weiglis
Hermisdorff Rodrigues, vulgo “Perereca”,
Laelson
da Silva Cunha, vulgo “Tigrão”,
Sheila
do Nascimento,
Regina
Maria da Silva, vulgo “Baianinha”,
Anotair
José Maria, vulgo “Neguinho do Mototáxi”, restaram igualmente condenados, nos moldes da denúncia, sendo que,

em grau recursal,

esta c. Terceira Câmara Criminal reformou parcialmente a sentença, para absolvê-los do delito de organização criminosa
, mantendo-se as condenações pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (art. 33 e art. 35, Lei n.º 11.343/2006)”
. (Trechos do acórdão embargado no ID 265359773 - Pág. 19) – Destaquei.

Por esta razão (manutenção da condenação pelo crime de ORCRIM), mesmo após o reajuste das penas-base no crime de tráfico de drogas, as reprimendas de
LINDOMARA
e
ÂNGELO
quedaram-se, respectivamente, em
22 (vinte e dois) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e em
19 (dezenove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, tudo isso sem perder de vista os
maus antecedentes
e a
reincidência
da primeira, e os
maus antecedentes
do segundo.

Tanto é assim que o embargante
ALEX
, o qual é
primário
, portador de
bons antecedentes
e também foi
absolvido do crime autônomo de organização criminosa armada
, por risco de
bis in idem
, assim como os corréus na ação penal principal, teve a sua sanção final e definitiva fixada em
11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, ou seja, em
patamar semelhante aos sentenciados do processo originário
.

Se não bastasse, tem-se ainda que, no acórdão que julgou os recursos interpostos na ação penal n.º 1003255-90.2021.8.11.0046, a pena-base do crime de associação criminosa (art. 35, Lei n.º 11.343/2006) foi readequada, em virtude da motivação inidônea aventada para depreciar a
culpabilidade
dos agentes (art. 59, CP), o que não ocorreu na sentença de 1.º grau que condenou os ora embargantes, nesta ação penal desmembrada, a corroborar o
distinguishing
em suas situações processuais.

Em suma,
não há como acolher a tese recursal
de que o aresto se encontra eivado com máculas de
omissão
ou
contradição
.

O que se constata, na verdade, é a
nítida intenção dos recorrentes em verem reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas
, conferindo-se efeitos infringentes e modificativos aos declaratórios, a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que existam, de fato, os vícios mencionados, mas sim por discordarem do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo o
error in judicando
porventura

visualizado pelo insurgente ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque, reitere-se, a omissão ou contradição sanável por embargos de declaração
não
se confundem com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, colho os judiciosos precedentes:

“1. O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada pelo colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – Grifei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Destaquei.

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas,
no mérito, impõe-se
rejeitar
os presentes aclaratórios
, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

Prequestionamento
:

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
ÂNGELO ÉRICO PIMENTEL
,
LINDOMARA APARECIDA FERREIRA LIMA
e
ALEX RECHE RODRIGUES
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025